Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ECA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO.
1. O art. 232 do ECA dispõe ser crime "submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento" e somente é punível a título de dolo.
2. Não havendo indício de que o acusado agiu com vontade de causar o constrangimento ou vexame à filha menor, mostra-se escorreita a absolvição sumária, diante da atipicidade do fato, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.